Tribunal: TJSP
Processo: 0023522-13.2005.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2002, 2003, 2005 e 2006 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, desde a ciência da Municipalidade da não localização do devedor – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2002, 2003, 2005 e 2006 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, desde a ciência da Municipalidade da não localização do devedor – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada - Recurso desprovido.